Tribunal: TJDFT
Processo: 0707612-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA INDEVIDA. MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE.
1. Na presente hipótese a agravante requereu a aplicação da sanção prevista no art. 940 do Código Civil sob o argumento de que o credor procedeu,na fase de cumprimento da sentença, à cobrança de valores anteriormente pagos.
2. Fica prejudicada a análise de agravo interno desde que reunidas as condições para análise do mérito de agravo de instrumento, pelo princípio da primazia do julgamento de mérito.
3. A má-fé de quem exerce pretensão ao crédito deve ser efetivamente demonstrada para que seja viabilizada a aplicação da regra prevista no art. 940 do Código Civil.
4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.